Tribunal: TJMT
Processo: 1044314-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044314-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Bloqueio de Matrícula, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVANTE), JONES LURDES FOGLIATTO - CPF: 297.406.579-15 (AGRAVANTE), IVO FROHLICH - CPF: 396.290.821-87 (AGRAVADO), IVO FROHLICH JUNIOR - CPF: 046.717.921-25 (AGRAVADO), VINICIUS FROHLICH - CPF: 050.484.161-04 (AGRAVADO), ORLANDO FROHLICH - CPF: 537.330.531-68 (AGRAVADO), LUCAS FROHLICH - CPF: 073.433.941-00 (AGRAVADO), FERNANDA FROHLICH - CPF: 070.337.661-65 (AGRAVADO), AGNALDO FROHLICH - CPF: 580.578.201-44 (AGRAVADO), HILARIO FROHLICH - CPF: 459.469.061-00 (AGRAVADO), DOUGLAS FERNANDO FROHLICH - CPF: 039.745.931-95 (AGRAVADO), HIGOR ENRIQUE FROHLICH - CPF: 049.707.471-05 (AGRAVADO), DANIELA FROHLICH FERNANDES - CPF: 046.718.551-43 (AGRAVADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CASSETARI - CPF: 020.800.739-31 (ADVOGADO), MONTEDAM -COMERCIO, INDUSTRIA E AGROPECUARIA S/A, - CNPJ: 03.473.923/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0006-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATUAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 486, §2º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO. IMÓVEIS RURAIS SITUADOS EM MUNICÍPIOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos de Terceiro opostos para desconstituir constrição derivada de cumprimento de sentença em ação de adjudicação compulsória, rejeitou preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de pressuposto processual, mantendo o valor de R$ 300.000,00 atribuído à demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em embargos de terceiro materialmente vinculados à fase executiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência do art. 486, §2º, do CPC e se o valor da causa deve refletir o proveito econômico correspondente aos imóveis objeto da constrição, considerando sua localização.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível, seja pela interpretação teleológica do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, diante da vinculação dos embargos de terceiro à atividade executiva, seja pela aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), em razão do risco de inutilidade do julgamento diferido.

4. A incidência do art. 486, §2º, do CPC exige a tríplice identidade entre as ações, o que não se verifica no caso, diante da ampliação do polo ativo e da distinção do contexto processual, afastando a exigência de recolhimento prévio de custas e honorários da demanda anterior.

5. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC, correspondendo, em embargos de terceiro, ao valor dos bens cuja constrição se pretende afastar, não havendo vinculação com o valor da causa da ação originária.

6. A fixação de valor dissociado da expressão econômica da controvérsia compromete a regularidade processual, impondo a cassação da decisão para que o juízo de origem proceda ao arbitramento fundamentado, considerando a localização dos imóveis em municípios distintos e a eventual necessidade de complementação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível agravo de instrumento contra decisões proferidas em embargos de terceiro quando materialmente vinculadas à fase executiva, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou pela taxatividade mitigada. 2. A aplicação do art. 486, §2º, do CPC pressupõe a tríplice identidade entre as demandas, não se configurando diante de alteração subjetiva ou contextual relevante. 3. O valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao proveito econômico da demanda, refletindo o valor dos bens objeto da constrição, mediante fixação fundamentada pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 292, II e §3º; 337, §2º; 486, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; REsp nº 2.166.981/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARGEU FOGLIATTO
e
JONES LOURDES FOGLIATTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1002403-61.2024.8.11.0046, movidos pelos agravados, rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa e de ausência de pressuposto processual (art. 486, §2º, do CPC).

Em suas razões recursais (id.335170371), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão guerreada.

Argumentam que os agravados ajuizaram os Embargos de Terceiro para obstar o cumprimento de sentença proferida na Ação de Adjudicação Compulsória nº 0003127-73.2010.8.11.0046, que determinou a transferência definitiva das matrículas de imóveis rurais nº 8.643, 8.644 e 8.412 para sua titularidade. Afirmam que esta é a terceira tentativa dos agravados de frustrar a efetividade de uma decisão transitada em julgado.

Apontam dois erros na decisão agravada, sendo: 1) Impugnação ao Valor da Causa, alegando que o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) atribuído à causa pelos agravados é irrisório e dissociado do real benefício econômico pretendido, qual seja, a manutenção da propriedade de três imóveis rurais de grande extensão. Defendem que o valor da causa deve corresponder ao valor dos bens, estimado em R$ 13.773.660,00 (treze milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta reais), com base no Valor da Terra Nua (VTN) estabelecido pelo Decreto Municipal nº 26/2023 de Comodoro/MT. Ressaltam que, em Embargos de Terceiro anteriores (nº 2392-35.2013.8.11.0046), envolvendo a mesma controvérsia, o juízo já havia acolhido impugnação para majorar o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 1.145.137,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais), com base em tabela do INCRA à época; 2) ausência de pressuposto processual, sustentando que a presente ação é uma reiteração dos Embargos de Terceiro nº 2392-35.2013.8.11.0046, ajuizados por Agnaldo Frohlich (um dos agravados) e extintos sem resolução de mérito por não recolhimento das custas complementares. Alegam que, por se tratar de ação idêntica, a propositura da nova demanda estaria condicionada à comprovação do pagamento das custas e honorários sucumbenciais da ação anterior, conforme o art. 486, §2º, do CPC, o que não ocorreu. Apresentam quadro comparativo para demonstrar a identidade de partes, tratando-se do mesmo núcleo familiar, objeto, causa de pedir e pedido entre as duas ações.

Requerem o provimento do recurso para acolher as preliminares, readequando o valor da causa e, consequentemente, extinguindo o feito sem resolução de mérito pela ausência de comprovação do pagamento dos ônus sucumbenciais da ação anterior.

O recurso foi distribuído inicialmente à Quarta Câmara de Direito Privado e, após análise de prevenção, redistribuído a esta Terceira Câmara de Direito Privado (ids.335285374 e 335297882).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id.345065891), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. Sustentam que a decisão sobre o valor da causa não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e que não há urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão agravada, pois o valor atribuído à causa estaria em conformidade com a ação principal e que os Embargos de Terceiro atuais não seriam idênticos aos anteriores, por haver diversidade de partes e de fase processual.

Instados a se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade (id.348839858), os agravantes (id.350042385) defenderam o cabimento do recurso, com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão proferida em processo que afeta diretamente o cumprimento de sentença, bem como pela urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento diferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar - não conhecimento do recurso

Os agravados suscitam a inadmissibilidade do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão interlocutória impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco estaria presente a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

A preliminar não merece acolhida.

Embora os embargos de terceiro possuam natureza de ação autônoma, é inegável que sua finalidade consiste na desconstituição de atos de constrição judicial, inserindo-se, sob o aspecto funcional, no âmbito da atividade executiva.

No caso concreto, os embargos foram opostos com o objetivo de afastar os efeitos de atos praticados no cumprimento de sentença, de modo que as decisões proferidas em seu bojo repercutem diretamente na efetividade da execução.

Nessa perspectiva, a interpretação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC deve ser realizada de forma teleológica, de modo a abranger decisões interlocutórias proferidas em demandas que, embora formalmente autônomas, estejam materialmente vinculadas à fase executiva.

De igual modo, ainda que se adote a ótica da taxatividade mitigada, verifica-se a presença de urgência qualificada. Isso porque a manutenção de valor da causa potencialmente dissociado do proveito econômico pode comprometer o regular desenvolvimento do processo, especialmente quanto ao recolhimento de custas, definição de competência e validade dos atos processuais, gerando risco concreto de inutilidade do julgamento diferido.

Assim, seja pela aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, seja pela incidência da taxatividade mitigada, o agravo de instrumento é cabível.

Rejeito
a preliminar e conheço do recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mérito

O mérito do presente agravo cinge-se a dois pontos: (i) a aplicabilidade do art. 486, §2º, do CPC, como condição para a propositura da nova ação e (ii) a correção do valor atribuído à causa nos Embargos de Terceiro.

Da ausência de pressuposto processual (art. 486, §2º, do CPC)

Os agravantes sustentam que a presente demanda constitui repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito, razão pela qual seria exigível a comprovação do pagamento das custas e honorários.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 486, §2º, do CPC, a exigência de recolhimento das custas e honorários pressupõe a repropositura de ação idêntica, caracterizada pela tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC).

No caso, não se verifica identidade formal entre as demandas.

A ação anterior foi proposta por apenas um autor, ao passo que a presente demanda conta com múltiplos embargantes. Tal ampliação do polo ativo afasta a identidade subjetiva em sentido estrito, não sendo possível estender automaticamente os efeitos da demanda anterior aos demais autores, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

Além disso, há distinção quanto ao contexto processual, pois os embargos anteriores foram opostos em fase diversa da atual, o que reforça a ausência de identidade plena.

Assim, não configurada a tríplice identidade, não incide a exigência prevista no art. 486, §2º, do CPC.

Mantém-se, portanto, a decisão agravada neste ponto.

Da Impugnação ao Valor da Causa

Os agravantes insurgem-se contra a manutenção do valor da causa em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sustentando que o montante deve refletir o proveito econômico da demanda, correspondente ao valor dos imóveis objeto da constrição.

A irresignação merece acolhimento parcial.

Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, tal valor deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, ainda que a demanda tenha natureza declaratória, podendo abranger a integralidade do bem quando o pedido assim o justificar.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL E RECONVENÇÃO. AÇÃO BUSCANDO NULIDADE DE REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE COPROPRIEDADE EXCLUSIVA SOBRE O BEM SOB ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. VALOR DA RECONVENÇÃO. ART. 292, II, DO CPC. PARTE CONTROVERSA. VINCULAÇÃO AO PEDIDO. EXPRESSÃO ECONÔMICA PRETENDIDA. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO BEM A QUE SE REFERE O PEDIDO DECLARATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NULIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU DOLO DE LESAR TERCEIROS INTERESSADOS. LIBERALIDADE EXERCIDA DENTRO DOS LIMITES PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. DOAÇÃO DE PARTE DISPONÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA E COLAÇÃO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, e agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional. 1.1 O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve a fixação do valor da causa da reconvenção com base no valor total do imóvel litigioso, diante de pedido de reconhecimento de copropriedade exclusiva fundada em alegação de sub-rogação. Os recorrentes alegam violação ao art. 292, II, do CPC, sustentando que o valor deveria corresponder apenas à fração ideal em disputa, e não à integralidade do bem, uma vez que já detinham copropriedade parcial registral e por herança. 1.2.

Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, no qual se alegava violação aos 167, §1º, II, 169, 544 e 1.846, sustentando-se nulidade do registro de compra e venda do imóvel por simulação, afirmando que o negócio jurídico encobriu doação inoficiosa em prejuízo da legítima dos demais herdeiros, bem como o reconhecimento da necessidade de colação da parte recebida ao espólio da falecida.

II. Questão em discussão

2.As questões em discussão consistem em: (i) definir se o valor da causa da reconvenção, fundada em pedido de declaração de propriedade exclusiva do imóvel, deve corresponder à integralidade do bem ou apenas de sua fração que os recorrentes alegam ser a parte supostamente controvertida; (ii) verificar se a alegação de simulação e doação inoficiosa pode ser conhecida em recurso especial sem incorrer em revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ; (iii) examinar se a tese de adiantamento da legítima com consequente colação foi objeto de prequestionamento e se o recurso atende aos requisitos de admissibilidade exigidos, à luz das Súmulas 282 e 284 do STF.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa da reconvenção, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

4. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório". (AgInt no REsp n. 1.981.180/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

5. O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado pela parte e vincula-se ao pedido, e não ao objeto litigioso isoladamente. Quando o pedido abrange a totalidade de um negócio jurídico, o valor deve corresponder ao valor integral do bem, nos termos do art. 292, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. Há precedente desta Terceira Turma do STJ no sentido de que "O valor da causa nas ações em que se discute a existência, validade, cumprimento, modificação ou extinção de negócio jurídico deve corresponder a todo o seu montante econômico."(REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

7. Na hipótese, o pedido reconvencional se destinou ao reconhecimento de copropriedade exclusiva, com retificação integral do registro, o que implica controvérsia sobre a totalidade do imóvel, afastando a possibilidade de atribuição de valor apenas à fração ideal. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

8. A análise da alegação de nulidade, simulação e doação inoficiosa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que impede o conhecimento da matéria em recurso especial, conforme vedação expressa da Súmula 7/STJ.

9. A tese de adiantamento da legítima com consequente colação não foi objeto de apreciação na instância ordinária sob enfoque pretendido pela parte, caracterizando ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e apresentando deficiência de fundamentação uma vez que conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida (Súmula 284/STF). IV.

Dispositivo

10. Recurso especial desprovido. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.

(REsp n. 2.166.981/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

N
o caso dos embargos de terceiro, o proveito econômico consiste na desconstituição da constrição incidente sobre os bens, de modo que o valor da causa deve guardar correspondência com o valor desses bens, observado, se for o caso, o limite da execução.

Não procede a alegação dos agravados de que o valor da causa deveria corresponder àquele atribuído na ação principal. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma, cujo valor deve refletir o proveito econômico próprio da demanda, não havendo vinculação necessária com o valor da causa do processo originário.

No caso concreto, a manutenção de valor significativamente inferior ao conteúdo econômico da demanda revela-se inadequada. Isso pode comprometer a correta definição das custas processuais, da competência e dos honorários advocatícios.

Corrobora a tese dos agravantes o fato de que, em lide anterior e análoga (Embargos de Terceiro nº 0002392-35.2013.8.11.0046), o próprio juízo de Comodoro acolheu a impugnação para majorar o valor da causa, reconhecendo que o montante inicial não refletia a expressão econômica dos bens discutidos (id.335170372).

Naquela oportunidade, a sentença que julgou procedente a impugnação ao valor da causa consignou expressamente a localização dos imóveis:

"De acordo com tabela elaborada pelo INCRA, atribuindo valores ao hectare nas terras de Mato Grosso, no Município de Campos de Júlio, local atualizado dos imóveis objetos das matrículas de nº 1.346 e nº 1.314 (fls. 25-29 – Cód. 64236), tem-se como valor mínimo do hectare R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). De outro modo, no Município de Comodoro, local atualizado do imóvel objeto da matrícula de nº 1.356 (fls. 30-32– Cód. 64236), tem-se como valor mínimo do hectare R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)."

Portanto, está documentalmente comprovado que: Matrículas nº 8.643 e 8.644 (originárias das matrículas 1.314 e 1.346): situam-se no Município de Campos de Júlio/MT; Matrícula nº 8.412 (originária da matrícula 1.356): situa-se no Município de Comodoro/MT.

Essa distinção é relevante para fins de correta valoração, pois os valores de terra nua (VTN) variam conforme o município, considerando que o cálculo apresentado pelos agravantes utiliza como parâmetro VTN de Comodoro/MT, não abrange todos os imóveis discutidos.

Dessa forma, impõe-se a cassação da decisão agravada, para que o juízo de origem proceda à adequada fixação do valor da causa, com base em critérios objetivos e observando a localização dos imóveis, podendo, para tanto, valer-se de elementos constantes dos autos e determinar eventual complementação probatória.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:
(I)
quanto à alegada ausência de pressuposto processual (art. 486, §2º, do CPC), manter a decisão agravada.;
(II)
quanto ao valor da causa,
cassar
a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda à sua adequada fixação, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, mediante arbitramento fundamentado, podendo, para tanto, utilizar os elementos constantes dos autos e, se necessário, determinar a complementação probatória pelas partes. Após, prossiga-se no feito conforme o direito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026